Tribunal: TJES
Processo: 0000931-56.2011.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Conversão
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-56.2011.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FERNANDES RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SILICOSE. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL DA INCAPACIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que condena a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez em favor de Fernandes Ribeiro Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe incapacidade laborativa apta a autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando as condições socioeconômicas do segurado; (ii) estabelecer o termo inicial fixado para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação da incapacidade para fins previdenciários exige análise biopsicossocial, considerando condições pessoais, sociais e econômicas do segurado para aferir a real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar os aspectos profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade apenas parcial para o trabalho.

O diagnóstico de Silicose (CID J62.8), patologia pulmonar grave e incurável resultante de décadas de labor na extração de granito, fundamenta o reconhecimento da incapacidade total diante da natureza da atividade.

A idade avançada do segurado, o baixo grau de instrução e o histórico profissional exclusivo em atividades braçais de alta exigência física impedem a readaptação para novas funções.

O termo inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença anterior quando comprovada a persistência da moléstia incapacitante.

A majoração dos honorários advocatícios decorre do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme determina a legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade para fins previdenciários exige avaliação biopsicossocial, sopesando as condições pessoais e socioeconômicas do segurado.

A aposentadoria por invalidez é devida quando as características individuais e profissionais do trabalhador inviabilizam o retorno ao mercado, mesmo perante incapacidade médica parcial.

O termo inicial do benefício retroage à data da cessação administrativa indevida caso a enfermidade incapacitante apresente continuidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 42 da Lei n. 8.213/1991; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; TJES, Apelação n. 0001033-38.2019.8.08.0009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000931-56.2011.8.08.0054

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FERNANDES RIBEIRO SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez em favor de FERNANDES RIBEIRO SANTOS.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a existência de incapacidade laborativa apta a autorizar a concessão da aposentadoria por invalidez, bem como a correção do termo inicial fixado para o benefício, sopesando as conclusões do laudo pericial médico e as condições socioeconômicas do segurado.

Eminentes Desembargadores, após análise meticulosa dos autos, verifico que a pretensão recursal da autarquia previdenciária não merece prosperar.

O cerne da insurgência reside no grau de incapacidade do segurado. Sustenta o INSS que, tendo a perícia concluído pela incapacidade "permanente e parcial", o benefício adequado seria o auxílio-doença ou a reabilitação profissional, e não a aposentadoria por invalidez, reservada aos casos de incapacidade total e omniprofissional.

Todavia, é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que a incapacidade para fins previdenciários não deve ser avaliada exclusivamente sob o prisma médico-biológico. Impõe-se uma análise biopsicossocial, considerando-se as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado para aferir sua real possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade apenas parcial para o trabalho.

No caso em testilha, o recorrido laborou durante décadas na extração de granito, exercendo funções como "marteleteiro" e "blaster", atividades braçais de altíssima exigência física e exposição direta a agentes nocivos. O laudo pericial confirmou que o autor padece de Silicose (CID J62.8), doença pulmonar grave, crônica, progressiva e incurável, causada pela inalação de poeira de sílica. Além disso, apresenta problemas na coluna que agravam o quadro de restrição para esforços físicos.

O autor conta atualmente com aproximadamente 56 anos de idade (nascido em 10/04/1969 ), possui grau de instrução básico e sempre desempenhou atividades de força bruta no interior do Estado. Tais aspectos permitem presumir a extrema dificuldade, senão impossibilidade, de sua colocação em novas funções administrativas ou leves que não demandem esforço físico ou exposição a poeira, requisitos essenciais para a manutenção de sua saúde residual.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante, não é crível que um trabalhador com esse perfil consiga se readaptar para uma nova profissão em estágio avançado da vida ativa, especialmente diante de uma patologia degenerativa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha de semelhante entendimento, conforme se extrai de recente julgado da Segunda Câmara Cível, pelo qual:

"APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II - Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. [...] IV – Recurso conhecido e desprovido." (TJES, Apelação n. 0001033-38.2019.8.08.0009).

Quanto à Data de Início do Benefício (DIB), o apelante alega que deveria ser fixada em 2017. Entretanto, embora a perita médica tenha indicado inicialmente tal data , ela retificou expressamente sua conclusão em laudo complementar (ID 24534210), afirmando que
"há incapacidade desde a cessação do benefício previdenciário"
anterior, ocorrida em 27/04/2011. Tal retificação decorreu da reanálise dos documentos que comprovam que a moléstia (Silicose) é a mesma que ensejou os benefícios anteriores e que jamais houve recuperação da capacidade.

Assim, correta a sentença ao fixar o termo inicial no dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença administrativo, em estrita observância ao princípio da continuidade da proteção social. Por conseguinte, resta prejudicada a tese de perda da qualidade de segurado, visto que o vínculo mantinha-se hígido em 2011.

Posto isto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

No que tange aos honorários advocatícios, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do recorrido, majoro a verba honorária de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (observada a Súmula 111 do STJ), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.